Tribunal: TJES
Processo: 5006167-67.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006167-67.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: SANDRA MARIA NEIVA BORGES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APENAS APÓS 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO PARA ENCERRAMENTO DO PLANO. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, os “fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008” (AgInt na Rcl n. 30.812/SE). 2. Sentença reformada. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006167-67.2021.8.08.0048

APELANTE: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: SANDRA MARIA NEIVA BORGES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso - Violação ao Art. 1.010, I, do Código de Processo Civil - Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, em sede de contrarrazões a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso ao argumento de que a Apelante deixou de cumprir o art. 1.010, I, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual a Apelação deverá conter, dentre outros requisitos, “
os nomes e a qualificação das partes
”.

A despeito do argumento da Apelada, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a ausência dos nomes e qualificação das partes no recurso de Apelação constitui simples irregularidade (REsp 782601/RS), até porque já constam dos autos que são remetidos ao Tribunal com o mencionado recurso (conforme art. 1.010, § 3º, do CPC).

Do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que Sandra Maria Neiva Borges ajuizou “
Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Crédito
” (id 6046600) em face de Coimex Administradora de Consórcios Ltda com a alegação de que, após desistir do consórcio relativo ao grupo n.º 2064, administrado pela Requerida, fora informada de que os valores pagos não seriam restituídos imediatamente.

Assim, com base no argumento de que teria pago apenas 14 (quatorze) prestações de R$ 3.088,35 (três mil e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) de um total de 144 (cento e quarenta e quatro), fato que não iria prejudicar a Requerida, formulou pedido consistente na:

“(...) procedência da demanda, a fim de que seja declarada a rescisão do consórcio, bem como a abusividade da Cláusula do contrato que prevê apenas após o encerramento do consórcio para o recebimento da quantia paga, condenando-se a Requerida a reembolsar a Requerente dos valores recebidos referentes a parcelas já pagas do consórcio, no montante de R$ 46.517,44 (quarenta e seis mil quinhentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), com a devida correção e atualização, imediatamente, sem que haja a necessidade de se aguardar o final do prazo de 144 meses.”

O MM. Juiz
a quo
, após a regular tramitação do feito, julgou procedente o pedido, apesar de reconhecer a existência de precedente repetitivo do STJ (firmado no julgamento do REsp 1119300/RS) versando sobre o tema (restituição de valores a consorciado desistente).

Segundo o Magistrado, em julgados posteriores (por exemplo, a Rcl 16112/BA) ao precedente repetitivo, o STJ teria reconhecido que a tese vinculante nele firmada só se aplica aos contratos anteriores à Lei n.º 11.795/08, cabendo ao Juiz, “
analisando cada caso concreto, verificar se tal entendimento permanece hígido, ou se tem cabimento a restituição imediata dos valores pagos
”.

Assim, como o contrato discutido nos autos é posterior à Lei n.º 11.795/08, concluiu o Magistrado que:

“(...) em se tratando de contrato de longa duração, e que tenha havido o pagamento de poucas parcelas, o consumidor faz jus à restituição imediata do valor, tendo em vista que tal medida se encontra em consonância com o entendimento do STJ e não acarretará prejuízos ao grupo consorciado.”

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Coimex Administradora de Consórcios Ltda interpôs o recurso em julgamento (id 6046810), no qual sustenta que a Sentença é contrária ao entendimento do STJ e também o deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES).

De fato, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
e da ora Apelada, o precedente repetitivo do STJ - segundo o qual “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” - continua a ser aplicado mesmo depois da vigência da Lei n.º 11.795/08.

Isto é o que se vê, por exemplo, no seguinte julgado do STJ (posterior àquele indicado na Sentença):

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. (...). 2.
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018). (Sem grifo no original).

No julgamento do AgInt no AREsp 2278972/SP, ocorrido em 28.08.2023, o STJ teve a oportunidade de ratificar a incidência da tese repetitiva mesmo aos contratos firmados na vigência da Lei n.º 11.795/08. No caso, assim consignou o Ministro Relator no voto condutor do Acórdão ora mencionado:

“Consoante o entendimento desta Corte, firmado no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), a devolução de valores, em caso de desistência do consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo correspondente. (...).

(...).

Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,
inclusive em relação aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. (...).”

Na mesma linha do entendimento do STJ, os seguintes julgados deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO IMEDIATA AFASTADO. TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO. LEI Nº 11.795/2008. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 312). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, nos autos do RESp n. 1.119.300/RS, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano". (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010). 2.
A tese do repetitivo firmada pelo Superior Tribunal de Justiça encontra ressonância na jurisprudência deste Sodalício, inclusive para contratos celebrados após o advento da Lei nº 11.795/2008
. 3. Incabível a indenização por danos morais, eis que não comprovada a alegada ofensa aos direitos da personalidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível N.º 0000080-40.2021.8.08.0030, Relatora: Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2023). (Sem grifo no original).

(...)
Consoante a orientação do c. STJ, a tese firmada no REsp 1.119.300/RS, julgado como recurso repetitivo, no sentido de ser devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplica-se também aos consórcios firmados depois da vigência da Lei nº 11.795/08 (como definido na Rcl 16390/BA)
. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160197039, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022). (Sem grifo no original).

(...). Na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2.
Aplica-se indistintamente o disposto no REsp nº 1.119.300/RS, pouco importando se a adesão ao consórcio se deu antes ou depois da publicação da Lei nº 11.795/08, em reverência à primazia do interesse coletivo em detrimento do individual. Nessa toada, a restituição das quantias pagas deve ocorrer com a contemplação da cota ou, em caso de não ocorrência desta, em até 30 dias do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo
. (...). (TJES, Classe: Apelação, 035170225409, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 20/09/2019). (Sem grifo no original).

Como se vê, a posição adotada pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, apesar de bastante relevante, é contrária ao entendimento do STJ e também o deste TJES, inclusive com julgados em que funcionei como Relator, circunstância que importa no provimento do recurso com a reforma da Sentença recorrida.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo, em consequência, a verba sucumbencial fixada pelo MM. Juiz
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento